Tribunal: TJDFT
Processo: 0007362-70.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007362-70.2017.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS RIBEIRO BRAGANÇA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES ANTERIORES À PRONÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DOS JURADOS ASSENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobrevindo a condenação pelo Tribunal do Júri, torna-se superado o exame de eventuais nulidades anteriores à decisão de pronúncia. 2. Não ocorre decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se com supedâneo nos elementos probatórios, os Jurados rechaçam a tese Defensiva de negativa de autoria, e acatam a versão apresentada em Plenário pela acusação, optando por condenar o acusado nos termos da denúncia. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 261 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do interrogatório policial realizado sem a presença do defensor legalmente constituído, razão pela qual a prova ilícita e suas derivadas devem ser desentranhadas; b) artigo 157, § 1o, do CPP, afirmando que a busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial e fora de situação de flagrante, além do suposto consentimento ter sido obtido por réu preso e desacompanhado de defensor, o que compromete a voluntariedade, invalida o consentimento e torna a prova derivada ilícita; c) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e 155, 214 e 619, todos do Código de Processo Penal, asseverando negativa de prestação jurisdicional, notadamente ao não examinar o laudo de assistente técnico; d) artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, apontando inexistência da qualificadora relativa ao meio cruel. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, também, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O inconformismo também não cabe subir no que tange ao suposto malferimento aos artigos 157, § 1o, e 261, ambos do Código de Processo Penal, e 121, § 2o, inciso III, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Por conseguinte, em virtude da anuência textual do investigado e da completa inexistência de indícios de coação por parte dos servidores da Delegacia de Polícia, não há vício a ser sanado frente às operações policiais de reinquirições do indiciado e de busca e apreensão no domicílio do suspeito, sobretudo quando é evidente que o decreto condenatório se amparou em elementos de provas não colhidos exclusivamente na esfera policial [...] No mais, os Jurados igualmente deduziram que foi escolhido um método cruel para alcançar a morte da vítima, por intermédio de um atropelamento por veículo de coleta de lixo, pesado e de grande porte, que causou brutalidade fora do comum e sofrimento intenso e desnecessário à ofendida (ID 70394640). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere à apontada afronta aos artigos 155, 214 e 619, todos do Código de Processo Penal, descabe subir o apelo especial, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016